Tribunal: TJBA
Processo: 8029448-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029448-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIS CARLOS BITA PEIXOTO e outros Advogado(s): BRENDON FERREIRA FRUTUOSO IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL (TEMA 1068/STF). ALEGADA IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA EM FUGA PROLONGADA E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. IRRELEVÂNCIA NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. MATÉRIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIA INADEQUADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NO MAIS, DENEGADA. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrada no art. 5º, XXXVIII, "d", da CF, autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1068. Não há configuração de retroatividade de lei penal mais severa, tratando-se de interpretação constitucional. A manutenção do decreto de prisão preventiva de réu foragido há mais de cinco anos encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Alegações de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demandam reexame probatório, descabido em sede de habeas corpus. Ordem conhecida em parte e, no mais, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029448-90.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente LUIZ CARLOS BITA PEIXOTO e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR